Tribunal: TJSP
Processo: 0030268-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030268-42.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente CLAUDEMIR APARECIDO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030268-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15279
2
Habeas Corpus Criminal no 0030268-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Processo de origem: 7007743-75.2003.8.26.0073
Impetrante/Paciente: Claudemir Aparecido Costa
Voto n.o 15279
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar.
Pedido realizado em primeira instância. Não
houve imposição de recurso no prazo legal.
Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de CLAUDEMIR APARECIDO COSTA, alegando, em síntese, que está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da Vara das Execuções Criminais
da Barra Funda.
Em carta manuscrita, pelo que se pode depreender, o
impetrante requer em sede liminar a concessão do benefício da prisão domiciliar,
tendo em vista o cenário atual de pandemia do novo coronavírus.
Sustenta, em síntese, que pertence ao grupo de risco, por ter
hipertensão e fazer uso de remédios controlados.
A liminar foi indeferida (fls. 08/09) e foram apresentadas as
informações (fls. 13/15).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls.
24/25, opinando no sentido de julgar prejudicado o presente writ.
É o relatório.
A ordem deve ser julgada prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030268-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15279
3
Verifica-se das informações arroladas, que foi indeferido (cf.
fls. 14/15) pelo juízo o quo o pedido de prisão domiciliar em decorrência da
covid-19, nas mesmas circunstâncias que constam o requerimento atual.
Tem-se que o paciente foi cientificado da decisão em 05 de
maio de 2020 e a D. Defensoria não recorreu da sua decisão, demonstrando a
ausência do interesse processual, restando prejudicado tal pleito.
Ante o exposto, julga-se PREJUDICADA a impetração em
favor de CLAUDEMIR APARECIDO COSTA, pela perda de seu objeto.
Reinaldo Cintra
Relator